Tribunal: CARF
Processo: 10665.000781/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000781/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MONTAINOX COM DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação
já foi discutida em procedimento administrativo próprio, não devendo ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000781/2010-52
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89/97) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 77/84, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.253.926-2, consolidado em 19/5/2010, no montante de
R$ 21.890,08, já incluídos juros, multa de mora e multa de ofício (fls. 2/32), acompanhado do
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 41/43), referente às contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviço para a empresa no
período de 6/2005 à 6/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 78/79):
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra o contribuinte MONTAINOX
COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, no montante de R$
21.890,08, relativo às competências de 06/2005 a 12/2005, de 01/2006 a 13/2006 e de
01/2007 a 06/2007, consolidado em 19/05/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 40/42), o presente crédito é
referente a Contribuições para a Previdência Social, correspondentes à parte dos
segurados empregados e Contribuintes Individuais não recolhidas pelo sujeito passivo.
Especificamente, a empresa deixou de recolher os valores descontados dos segurados
empregados e deixou de arrecadar e recolher os valores devidos pelos Contribuintes
Individuais que lhe prestaram serviços.
Em relação aos Contribuintes Individuais foram apuradas contribuições devidas (parte
do segurado), incidentes sobre valores pagos a título de prolabore à sócia
administradora, Sra. Crenilda de Souza Oliveira Rabelo e sobre importâncias pagas a
Maria Elena Oliveira Prado em razão de prestação de serviços de contabilidade o Maria
Neuza Fernandes da Cunha por serviços de advocacia.
O Auditor Fiscal informa ainda:
-_que os valores descontados de empregados e os apurados em relação aos
Contribuintes Individuais foram identificados nas Folhas de Pagamento e nos recibos de
pagamento a autônomo - RPA apresentados;
- que desses valores foram deduzidos os valores de Salário Família pagos pelo sujeito
passivo, os valores de retenção de 11% referente a Notas Fiscais de sua emissão e Guia
de Recolhimento - GPS código 2003 referente á competência 13/2005;
Por sua vez, no Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 44/49 dos autos do processo
n° 10665000780/2010-16 aos quais foi apensado os autos do presente processo, consta:
- que nessas GFIP foram declarados a menor a remuneração da contadora e não foi
declarada a remuneração da Contribuinte Individual Maria Neusa Fernandes da Cunha,
que prestou serviços de Advocacia;
- que foi elaborada planilha referente às competências de 03/2004 a 05/2005 na qual
consta o valor da remuneração dos empregados e Contribuintes Individuais, os valores
descontados dos mesmos e o valor devido pela empresa relativo à parte patronal;
- que do valor devido foram deduzidas as GPS recolhidas e valores retidos nas notas
fiscais tendo sido constatado não haver saldo a ser compensado em favor da empresa a
partir de 05/2005;
- que em atenção ao que dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, artigo 106, inciso
II, alínea “c”, foi realizada a comparação (documento de fls. 64/66) entre a multa
calculada conforme a legislação vigente na data da lavratura (após edição da Lei n°
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

11.941 de 27/05/2009) e a multa aplicável conforme o que previa a legislação quando
da ocorrência dos fatos geradores, tendo sido aplicada aquela mais favorável ao
contribuinte.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (cópia de
fls. 32/33), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 23/04/2010 (conforme
assinatura à fl. 33).
A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi solicitada por meio do
mencionado TIPF e por meio dos Tem1os de Intimação Fiscal - TIF (cópia de fls. 38),
emitido em 17/05/2010.
A Fiscalização juntou ainda cópia de documento (fl. 37).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 27/5/2010 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 23/6/2010 (fls. 44/57), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 79/80):
(...)
Cientificada do presente auto em 27/05/2010, conforme assinatura à fl. 01, a empresa
autuada apresentou defesa em 23/06/2010 (fls. 43/56), na qual, basicamente, alega:
- que foi surpreendido com o Auto de Infração ora atacado;
- que com a documentação disponibilizada à autoridade coatora não haveria razão para
que a mesma lavrasse o respectivo Auto de Infração uma vez que a autuada recolheu
todas as Contribuições Previdenciárias;
- que todo o lançamento decorre da exclusão da impugnante do SIMPLES em
01/01/2002, não obstante seu pedido de inclusão que foi indeferido em 26/03/2007,
tendo sido este indeferimento, segundo a autoridade coatora, enviado por via postal
com AR recebido em 14/04//2007. Tece considerações, inclusive com indicação de
doutrina, a respeito dos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e da Segurança
Jurídica; da legalidade, do direito á propriedade privada, de petição e do devido
processo legal;
- que o prévio conhecimento, por parte dos contribuintes, do conteúdo das prestações
cujo cumprimento lhes está sendo exigido constitui inafastável condição para validade
do procedimento administrativo tributário;
- que o direito à produção de provas apresenta-se intimamente relacionado com a
própria eficácia do previsto procedimento administrativo;
- que quando a autoridade coatora requer o pagamento de contribuições previdenciárias
sob os argumentos expostos no presente Auto de Infração, está a exigir tributo ou
contribuição sem o amparo legal;
- que os valores levantados no presente Auto de Infração têm origem na exclusão da
autuada do SIMPLES, contudo, sem observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
- que a Lei n° 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES, prevê em seu artigo 15, § 3°, que a
exclusão de oficio desse sistema far-se-á por meio de ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e observada a legislação referente ao processo
administrativo tributário. Cita legislação;
- que verifica-se que a autuada não foi intimada pessoalmente para que fosse dado fiel
cumprimento aos postulados da ampla defesa e do contraditório;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

- que a impetrante deveria ter sido intimada da exclusão do SIMPLES por meio idôneo
à ciência certa, com observância da ordem prevista no § 3° da Lei n° 9.784/1999, que
regula o processo administrativo geral;
- que tendo em vista não haver qualquer prova de que a impugnante tenha tomado
ciência do fato de outra forma, ou seja, pessoalmente, a Administração não agiu em
consonância com os ditames legais no momento da exclusão. Cita jurisprudência;
- que ao se exigir os impostos e contribuições resultantes do ato de exclusão guerreado
na demanda em exame, a exclusão do SIMPLES somente surtirá efeitos a partir do mês
subseqüente àquele em que se proceder a exclusão definitiva do contribuinte, exclusão
esta que depende do devido processo que não foi respeitado;
- que como no caso sob enfoque não existiu o processo, o ato de exclusão não pode ter o
condão de surtir efeito, sendo inexigível qualquer tributo lançado nos moldes do auto de
infração ora combatido;
- que requer a improcedência total do lançamento.
Juntou cópias de documentos (fls. 94/99)
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 27 de outubro de 2010, no acórdão no 02-
29.258 (fls. 77/84), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
84):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Todas as empresas são obrigadas a arrecadar mediante desconto, as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e
recolher o produto arrecadado juntamente com as Contribuições Previdenciárias a seu
cargo.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 29/11/2010 (AR de fl.
88) e interpôs recurso voluntário em 14/12/2010 (fls. 89/97), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação no que diz respeito à exclusão do SIMPLES, alegando
o que segue:
(...)
III – DO RECURSO
Ora, a decisão deve ser reformada para julgar improcedente o crédito tributário, é o que
a Recorrente espera com este Recurso Administrativo.
A Autoridade Coatora, após devidas informações prestadas pela Recorrente, não acatou
suas razões e está exigindo o recolhimento das contribuições devidas previstas na Lei
8.212/91, em seu artigo 30, incisos I, alíneas “a” e “b”, tendo como base de cálculo os
totais das remunerações pagas e ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

A Recorrente não infringiu a legislação previdenciária, recolhendo todas contribuições
devidas e no prazo legal.
Todo o lançamento decorre da exclusão da Recorrente do Simples em 01/01/2002, não
obstante o pedido de inclusão, mas este indeferido em 26/03/2007, que segundo a
Autoridade Coatora este Indeferimento foi enviado via postal com AR recebido em
14/04/2007.
Com todo o respeito, a Recorrente não pode abrir mão de seus direitos constitucionais
principalmente o da ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica, o que foi
rechaçado no acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE.
Por tudo isto, claro evidente está, que quando a Autoridade Coatora requer pagamento
de contribuições previdenciárias sob os argumentes expostos no auto de infração, está a
exigir tributo ou contribuição sem o amparo legal, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Como dito alhures, os valores levantados no presente auto de infração têm origem numa
exclusão da Recorrente do Simples, contudo, sem observância dos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
A pergunta que se deve fazer é qual a formalidade que a Administração deverá valer-se
para excluir determinado contribuinte da indigitada sistemática de recolhimento de
tributos? A partir de qual momento essa exclusão surte seus efeitos?
Cediço que a Lei no 9.317/1996, que instituiu o Simples, prevê em seu art. 15, § 3o, que
a exclusão de ofício desse sistema far-se-á por meio de Ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e observada a legislação referente ao processo
administrativo tributário, in verbis:
Lei no 9.317/1996
"Art. 15 - A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...]
§ 3° - A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo."
De todo o exposto, verifica-se que a Recorrente não foi intimada pessoalmente para que
fosse dado fiel cumprimento aos postulados da ampla defesa e do contraditório. A
impetrante deveria ter sido intimada de sua exclusão do Simples por meio idôneo à
ciência certa, com observância da ordem prevista no § 3o da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo geral.
Assim, tendo em vista não haver qualquer prova nos autos de que a Recorrente tenha
tomado ciência do fato de outra forma, ou seja, pessoalmente, a Administração não
agiu em consonância com os ditames legais no momento da exclusão da mesma do
Simples, tendo agido em frontal desrespeito ao postulado do devido processo legal.
Nessa esteira, vejamos decisão do Judicioso Tribunal Regional Federal da 1a Região:
"Tributário e Constitucional. Sistema Integrado de Pagamento de Tributos
Federais (Simples). Exclusão sem o devido processo legal. Preliminar rejeitada.
1. A exclusão de uma empresa do Sistema Simples deve ser precedida do devido
processo legal.
2. Ao excluir sumariamente a recorrida do Simples a recorrente incorreu em
arbitrariedade, visto, que a exclusão seja feita, mister se faz um procedimento
administrativo, o qual respeita os princípios da legalidade, da publicidade e do
devido processo legal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

3. Apelação e remessa oficial não providas." (Ac da 7a T.do TRF da la R. - mv -
AMS 2002.35.00.001193-9/GO -Rel. Des. Fed. Tourinho Neto - j. 17.08.2004 -
DJU 2 12.11.2004, p. 160)
Ademais, ao se exigir os impostos é contribuições resultantes do ato de exclusão
guerreado na demanda em exame, conforme se depreende do comando inserto no art.
15, II, da Lei no 9.317/1996, a exclusão do Simples somente surtirá efeitos a partir do
mês subsequente àquele em que se proceder a exclusão definitiva do contribuinte,
exclusão esta que depende do devido processo, o que não foi respeitado.
Reproduzimos o teor do referido dispositivo:
"Art. 15- A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que
de ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos
III a XVIII do art. 9°,"
Como no caso sob enfoque não existiu o processo, o ato de exclusão não pode ter o
condão de surtir qualquer efeito, sendo inexigível qualquer tributo lançado nos moldes
do auto de infração, ora combatido.
Neste sentido, vejamos a decisão abaixo:
"224061 - SIMPLES - EXCLUSÃO - FORMA DE INTIMAÇÃO - DEVIDO
PROCESSO - EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS COM BASE NO REGIME
TRIBUTÁRIO GERAL - SOMENTE APÓS EXCLUSÃO DEFINITIVA - 1. A
Lei no 9.317/96, que instituiu o SIMPLES, estabelece, no seu art. 15, § 3o
(incluído pela Lei no 9.732/98), que a exclusão de ofício desse sistema dar-se-á
mediante ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo. 2. O
contribuinte deve ser intimado da exclusão por meio idôneo à ciência certa,
obedecendo a ordem do § 3° do art. n° 26 da Lei no 9.784/99, sendo o edital a
última opção a ser tomada. 3. A exigibilidade dos tributos nos moldes do regime
geral, porém, somente ocorrerá quando a exclusão for definitiva, e esta somente
o será após encerrado o devido processo, observado o contraditório e a ampla
defesa. (TRF 4a R. - AMS - 2003.71.08.010758-2/RS – la T. - Rel. Desa. Fed.
Maria Lúcia Luz Leiria - DJU 29.06.2005 - p. 485)."
IV - DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados ao presente Recurso:
1- Cópia simples inteiro teor do Acórdão 02-29.258
V - DO PEDIDO
Assim, espera a Recorrente que seja seu recurso seja processado e julgado procedente
para que sejam julgados totalmente improcedentes os lançamentos efetuados pela
Autoridade Coatora, CANCELANDO e ARQUIVANDO o presente Auto de Infração:
por ser medida de inteira JUSTIÇA, reformando a decisão guerreada.
VI - DAS PROVAS
Requer a Recorrente provar o alegado por todos os meios em direito permitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos, acaso necessário.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso voluntário o Recorrente
não se insurge contra o lançamento objeto dos presentes autos mas concentra suas alegações
apenas no que diz respeito à sua exclusão do SIMPLES, argumentando em síntese o que segue:

a exclusão do SIMPLES ocorreu em 1/1/2002, não obstante o pedido de
inclusão, este foi indeferido em 26/3/2007 e a ciência do indeferimento teria
ocorrido por via postal em 14/4/2007;

não foi intimado pessoalmente da sua exclusão do SIMPLES, restando
prejudicado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da disposição contida no
artigo 15, § 3o da Lei no 9.317 de 1996;

nos termos do artigo 15, inciso II da Lei no 9.317 de 1996 a exclusão do
SIMPLES somente surtirá efeitos a partir do mês subsequente ao da exclusão
definitiva e

colaciona jurisprudência sobre o tema.
Em que pese o Recorrente ter aduzido tal matéria como defesa à autuação, tem-se
que, em relação ao período de 6/2005 a 6/2007, a questão da legitimidade da sua exclusão do
SIMPLES já havia sido solucionada em processo administrativo próprio, com decisão transitada
em julgado que lhe foi desfavorável, não sendo, portanto, possível reanalisar a matéria no bojo
da presente autuação.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância já havia tratado
com propriedade o assunto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 80/83):
(...)
O presente crédito é referente a Contribuições para a Previdência Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e Contribuintes Individuais não
recolhidas pelo sujeito passivo.
Especificamente, a empresa deixou de recolher os valores descontados dos segurados
empregados e deixou de arrecadar e recolher os valores devidos pelos Contribuintes
Individuais que lhe prestaram serviços.
DA OBRIGAÇÃO
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, dispõe conforme segue:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Na alínea “b” do citado inciso, com a redação vigente até a edição da Medida Provisória
n° 351, de 22/01/2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15/06/2007, aplicável a parte
dos fatos geradores considerados neste Auto de Infração, previa-se da forma que segue:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

I - a empresa é obrigada a:
(...)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditados, a qualquer titulo,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência; (...)
Após a edição da mencionada MP n° 351/2007, a alínea “b” passou a ter a seguinte
redação (também-é aplicável a parte dos fatos geradores considerados nesta autuação):
I - a empresa é obrigada a:
(...)
b)recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que
se refere 0 inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
'incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço, até o dia dez do mês seguinte ao da competência; (...)
Da mesma forma, a Lei n° 10.666, de 08/05/2003, dispunha até a edição da MP n°
351/2007 que:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
Após a edição de tal MP n° 351/2007 a redação passou a ser a seguinte:
Art. 42 Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência.
Assim, as empresas estão obrigadas a descontar as pelos segurados a seu contribuições
devidas serviço e recolhê-las juntamente com as respectivas contribuições patronais.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
O sujeito passivo, em sua defesa (fls. 43/56), alegou, essencialmente, que tal
lançamento não poderia prosperar por não ter sido cientificado da exclusão do
SIMPLES de forma a exercer o contraditório e a ampla defesa.
Contudo, tal argumento não tem o condão de infirmar o presente Auto de Infração pelas
razões que se expõem a seguir.
Constata-se que o sujeito passivo foi excluído do SIMPLES por meio de Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV, n° 509710, de 02/08/2004, conforme telas de
consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil de fls.
66/67 e cópia de Edital (fls. 68/71) afixado em 14/02/2005.
Verifica-se, ainda, que o impugnante apresentou novo requerimento de inclusão no
SIMPLES retroativamente à 01/01/2006 e que tal pedido foi indeferido por meio do
Despacho Decisório SACAT/DIV de 26/03/2007 (cópias de fls. 72/73), pelo mesmo
motivo que levou à sua exclusão do sistema em 06/04/2005, qual seja, o exercício de
atividade vedada para adesão ao SIMPLES.
O contribuinte tomou ciência dessa decisão por via postal em 10/04/2007 conforme
cópia de Aviso de Recebimento — AR (fl.74).
Não obstante a ciência do impugnante, em relação a sua exclusão levada a efeito em
02/08/2004, ter ocorrido por meio de Edital, a apresentação de novo pedido de adesão
ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da Microempresas das
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

Empresas de Pequeno Porte evidência que o contribuinte foi cientificado de sua
exclusão.
Ressalte-se, que entre a data de ciência do indeferimento requerimento de inclusão,
10/04/2007 e a data de emissão do presente Auto de Infração 27/05/2010 passaram-se
mais de 03 anos, tempo suficiente para que o mesmo manifestasse sua inconformidade,
exercendo os direitos do contraditório e da ampla defesa, em razão da exclusão ocorrida
em 06/04/2005 e do não acatamento do seu pedido de nova adesão.
Ademais, conforme se verifica da leitura do Despacho Decisório SACAT/DIV de
26/03/2007 (cópias fls. 72/73) e conforme cópia do Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV n° 509710, de 02/08/2004 (cópia de fl. 67) o motivo da exclusão é o exercício
de atividade vedada à opção pelo SIMPLES, fato definido pela Lei no 9.317, de
05/12/1996 que vincula a Administração Tributária, impedindo o acatamento de
qualquer pedido de adesão ou de manutenção ao mencionado regime simplificado de
tributação.
Sendo assim, uma vez que o sujeito passivo, em relação ao período considerado neste
Auto de Infração não é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições da Microempresas das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.
Contudo independentemente das alegações do impugnante, relativa a sua exclusão do
SIMPLES, conforme a Lei n° 9.317, de 05/12/1996, apenas contribuições patronais
estão substituídas pelo regime do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições da Microempresas das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
Todas as empresas. mesmo as optantes pelo SIMPLES. estão obrigadas a descontar e
arrecadar as contribuições dos segurados que remunera.
Sendo assim, são devidas as contribuições relativas a parte dos segurados lançadas por
meio deste Auto de Infração. '
(...)
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir, não merecendo provimento as alegações da Recorrente.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante disso, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula este
julgamento na esfera administrativa.
Juntada posterior de documentos
O momento processual para a apresentação da prova documental é na
impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual,
consoante disposição contida no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo
reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000781/2010-52

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital